Tribunal: TJBA
Processo: 8019091-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019091-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM PRÉVIA DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS JURÍDICOS PELO JUÍZO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA ANTES DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de expurgos inflacionários (Plano Verão), rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, sem, contudo, solucionar previamente a controvérsia de natureza jurídica instaurada entre as partes acerca dos critérios de atualização do débito, notadamente o termo inicial para a contagem dos juros de mora e a regra de remuneração da caderneta de poupança aplicável. A parte agravante argumenta a ocorrência de omissão na decisão agravada, requerendo que o Poder Judiciário primeiramente estabeleça os parâmetros jurídicos do cálculo e, subsequentemente, delibere sobre a liberação da parcela do débito reconhecida como incontroversa pela instituição financeira.

II.
Questão em discussão

As questões centrais submetidas à análise deste Colegiado consistem em verificar:

a) a regularidade do ato judicial que determina a produção de prova pericial contábil antes de o magistrado definir, de forma expressa e fundamentada, os critérios jurídicos que orientarão o trabalho do
expert
, especialmente quando há profunda divergência entre as partes sobre o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável;

b) a ocorrência de
error in procedendo
(erro de procedimento) na delegação implícita ao perito judicial de uma atribuição que é inerente à função jurisdicional, qual seja, a de interpretar o título executivo e a legislação aplicável para solucionar a controvérsia de direito que antecede o cálculo aritmético;

c) a viabilidade jurídica de se deferir a liberação imediata da parcela do débito apontada como incontroversa pela parte devedora, considerando a pendência de julgamento do recurso e a existência de questão prejudicial referente à própria metodologia de cálculo do valor exequendo.

III.
Razões de decidir

A nomeação de um perito contábil para elaborar cálculos em um cumprimento de sentença pressupõe que as balizas jurídicas para a apuração do
quantum debeatur
já estejam devidamente estabelecidas pelo juízo. A função do perito é eminentemente técnica, consistindo em aplicar seus conhecimentos específicos para realizar o cálculo aritmético conforme os parâmetros legais e jurídicos previamente definidos pelo magistrado. Configura, portanto,
error in procedendo
a delegação, ainda que implícita, da tarefa de dirimir controvérsias de natureza jurídica ao
expert
, como a escolha entre diferentes índices de correção ou a fixação do termo inicial para a incidência de encargos moratórios. No caso concreto, a persistência de uma controvérsia jurídica substancial entre as partes torna a nomeação do perito prematura, devendo o juízo de primeiro grau, primeiramente, proferir decisão fundamentada que solucione o dissenso sobre os critérios de atualização do débito, para somente então, se necessário, determinar a realização da prova técnica para a aplicação de tais critérios.

O pedido de liberação de valores incontroversos, embora represente uma medida alinhada aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, não pode ser acolhido neste momento processual. A existência de uma decisão liminar que suspendeu o andamento do cumprimento de sentença, somada à pendência de resolução da questão prejudicial relativa aos próprios critérios de apuração do débito total, torna temerário qualquer ato de expropriação patrimonial. A matéria deverá ser reapreciada pelo juízo de origem após o saneamento da controvérsia jurídica, momento em que haverá segurança para deliberar sobre o levantamento de eventuais parcelas incontroversas.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão de nomeação do perito e determinar que o juízo de origem profira nova decisão, estabelecendo os critérios jurídicos para a atualização do débito, indeferindo-se o pedido de liberação da parte incontroversa.

Tese de julgamento:
"1. Configura
error in procedendo
a nomeação de perito contábil para apurar o valor do débito em cumprimento de sentença quando ainda persiste controvérsia de natureza estritamente jurídica entre as partes sobre os critérios de atualização, como o índice de correção e o termo inicial dos juros moratórios.

2. Compete ao magistrado, e não ao perito, dirimir as questões de direito que definem os parâmetros do cálculo de liquidação, sendo a atuação do
expert
limitada à aplicação técnica dos critérios previamente estabelecidos pelo juízo.

3. O pedido de levantamento de valores incontroversos, embora alinhado aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, deve ser analisado pelo juízo de origem após a resolução das questões prejudiciais relativas aos critérios de cálculo do débito total

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019091-17.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento interposto,
nos termos do voto do relator.